Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-64.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 14 porções de cocaína e tinha em depósito outras 57 porções da mesma droga, possuindo peso total de 16,23 gramas. Notícia anônima precisa ofertada por popular, informando as características físicas, vestimentas e o local de esconderijo da droga. Abordagem policial que confirmou a veracidade da informação. Depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 14 porções de cocaína e tinha em depósito outras 57 porções da mesma droga, possuindo peso total de 16,23 gramas. Notícia anônima precisa ofertada por popular, informando as características físicas, vestimentas e o local de esconderijo da droga. Abordagem policial que confirmou a veracidade da informação. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência específica. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-64.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ALEXANDRE
DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-64.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação no 1500163-64.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Alexandre dos Reis
Advogado: Paulo Henrique Pesce
VOTO No. 21.825
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 14
porções de cocaína e tinha em depósito outras 57 porções da
mesma droga, possuindo peso total de 16,23 gramas. Notícia
anônima
precisa
ofertada
por
popular,
informando
as
características físicas, vestimentas e o local de esconderijo da
droga. Abordagem policial que confirmou a veracidade da
informação. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada.
Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais.
Reincidência
específica.
Regime
inicial
fechado.
Negado
provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Durval José de Moraes
Leme, da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, em sentença
datada de 19/09/2019 (fl. 134), julgou procedente a ação penal para
condenar Alexandre dos Reis como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de provas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-64.2019.8.26.0510 -Voto no
3
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 00h15, no Posto
San Marino, localizado na Rua 8, no 1.225, Centro, trazia consigo,
para fins de tráfico, 14 de cocaína e, ainda guardava e tinha em
depósito, outras 57 porções da mesma droga, possuindo peso total de
16,23 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e
laudo de constatação de fls. 18/20.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado estava no Posto San Marino, próximo a
um veículo VW Gol, de cor branca, quando foi identificado por policiais
militares, a partir de informação de um popular indicando que um
rapaz com suas características, inclusive com luzes no cabelo,
vestindo bermuda e camisa branca listrada, estava promovendo a
venda de entorpecente naquele local, próximo a um veículo daquele
tipo.
Abordado, em poder do réu, foram localizadas
14 porções de cocaína e, ao lado daquele veículo, uma sacola
contendo outras 57 porções de cocaína, efetuando-se a prisão em
flagrante.
O policial militar Fabio Luiz Bonaldo, inquirido
em sede judicial, confirmou a versão acusatória, aduzindo ter recebido
notícia detalhada de um popular no sentido de estar o réu no local dos
fatos promovendo a traficância. O denunciante informou a compleição
física do traficante, as vestimentas e um veículo, perto do qual as
drogas eram escondidas. Dirigindo-se ao local, o depoente avistou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-64.2019.8.26.0510 -Voto no
4
réu, com as mesmas características informadas pelo popular,
apreendendo em seu poder 14 porções de cocaína. Ao lado do
veículo, o restante das porções foi encontrado, escondido na grama.
Indagado, respondeu ter abordado outros dois rapazes que estavam
na companhia do réu, mas foram liberados.
No mesmo sentido, as declarações prestadas
pelo policial Felipe Fernandes de Carvalho em sede inquisitorial.
A testemunha Lucas da Silva Bazalha, em
juízo, declarou ser amigo do réu desde a infância e estar presente no
momento da abordagem. Disse que estava na companhia do réu no
posto de gasolina consumindo álcool, tendo ciência de que o acusado
possuía apenas uma porção de maconha em seu bolso. Neste
momento, foram abordados pelos policiais militares. O depoente, após
revistado, foi liberado e aguardou seu amigo, ora réu, cerca de 30
metros de distância. Avistou quando o policial se dirigiu até um deck
de onde retornou com uma sacola. Ao final, somente o réu foi
conduzido à delegacia, não sabendo, naquele momento, o motivo.
A testemunha José Rafael dos Santos Silva,
em juízo, declarou ter parado no posto de gasolina para tomar uma
cerveja quando encontrou o réu, seu amigo, sendo todos que ali
estavam abordados. Apenas Alexandre não foi liberado. Avistou o
momento em que a polícia fez uma varredura pelo local encontrando
uma sacola. Acredita que o réu foi detido por ter passagem na polícia.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse estar no local na companhia de seus amigos consumindo álcool
quando todos foram abordados. Negou a propriedade das porções de
cocaína, alegando estar em posse de apenas uma porção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-64.2019.8.26.0510 -Voto no
5
maconha para o seu próprio consumo.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos se
revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade de entorpecente,
mas, também, pelas circunstâncias do flagrante, notadamente a
precisa notícia anônima.
Em suas declarações, o policial Fabio foi
contundente ao afirmar ter abordado os amigos do acusado apenas
por uma questão de formalidade, pois, assim que avistou o réu, não
possuiu dúvidas de que ele era o indivíduo indicado pelo popular
denunciante.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases foram fixadas nos mínimos legais, em 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, conforme certidão de folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-64.2019.8.26.0510 -Voto no
6
74, o réu é reincidente específico, motivo pelo qual teve suas penas
agravadas à fração de um sexto, tornando-as definitivas, à míngua de
outras causas modificadoras, em 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição, porquanto não preenchidos os requisitos legais,
notadamente a primariedade, consoante acima motivado.
O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é taxativo
ao elencar, dentre os requisitos, a primariedade e os bons
antecedentes
do
acusado,
entendendo
o
legislador
pela
impossibilidade de se conceder o privilégio a sujeito que possui
condenação pretérita definitiva.
Tendo em vista as condições pessoais
desfavoráveis, na esteira do artigo 33, § 3o, do Código Penal, mantém-
se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator